Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Direito Processual Civil e Empresarial. Execução de título extrajudicial. Executada. Sociedade empresarial. Extinção. Redirecionamento da execução aos ex-sócios. Sucessão processual (CC, art. 1.110). Partilha de haveres. Liquidação do patrimônio e obrigações da empresa. distribuição de patrimônio líquido evidenciada. Retificação, após três anos do distrato original, do instrumento desfazedor para inclusão de dação em pagamento como fator de adimplemento de suposta dívida contraída pela sociedade perante os sócios chamados ao processo. Gênese e subsistência da dívida não positivadas. Ônus que incumbia aos ex-sócios defronte a subsistência de débito inadimplido perante o exequente. Sucessão processual imperativa e legítima. Pretensão executória. Direcionamento imediato aos sócios. Condição. Conclusão do procedimento de habilitação. Créditos executados constituídos após a dissolução da sociedade. Exequente. Atuação ininterrupta e diligente na busca pela satisfação do crédito. Empresa executada formalmente baixada que seguiu atuando ativamente no processo. Invocação da extinção em seu benefício, desconsiderando sua atuação ilegítima. Postura contraditória e que tangencia a boa-fé. Prescrição. Inocorrência. Medida cautelar deferida na origem. Consumação obstada em decorrência da realização de condicionante aposta no decisório. Inocuidade. Perscrutação de reforma. Desnecessidade. Desaparecimento do provimento cautelar. Perda parcial superveniente do objeto recursal. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Acórdão. Omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição. Embargos de declaração protelatórios. Multa. Aplicação (CPC, art. 1.026, §2o). Sanção legítima e adequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, na parte em que conhecido, negara provimento ao agravo de instrumento interposto por sócios e sucessores da empresa originalmente executada e extinta no curso da lide em face de quatro decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada, visando, em suma, sua imediata alforria da condição de obrigados, valendo-se, inclusive, de postura contraditória assumida pelos gestores no decurso da marcha processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência dos embargantes, que visara, em suma, sua imediata alforria da condição de obrigados, valendo-se, inclusive, de postura contraditória assumida pelos gestores no decurso da marcha processual.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
8. A formulação de embargos de declaração objetivando o reexame de fatos e provas segundo a ótica da parte embargante e o revolvimento das matérias que foram devidamente elucidadas em âmbito recursal, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário que lhe são resguardados, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.